Tribunal: TJES
Processo: 5002020-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PESSOAL AO PREFEITO. INADEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA ORDEM JUDICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para determinar ao Prefeito do Município de Muniz Freire a imediata disponibilização de todos os atos públicos no Portal da Transparência municipal, em observância à Lei nº 12.527/2011, fixando prazo de 10 dias e mencionando possível reforço da caracterização de ato doloso de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, em sede de tutela provisória, é juridicamente adequada a imposição de obrigação pessoal ao Prefeito para garantir a atualização do Portal da Transparência;

(ii) avaliar se subsistem os requisitos de urgência diante das informações e documentos supervenientes que indicam atualização do portal e existência de falhas técnicas atribuídas à empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão deve respeitar o princípio da publicidade (CF, art. 37, caput) e a disciplina da Lei nº 12.527/2011, que impõem aos entes públicos o dever institucional de assegurar acesso às informações.

A ordem judicial deve recair sobre o ente ou órgão administrativo competente para operacionalizar a atividade, e não sobre o gestor enquanto pessoa física, quando inexistem elementos que demonstrem responsabilidade pessoal direta.

A prova documental apresentada revela que a alimentação e manutenção do Portal da Transparência são realizadas por estrutura administrativa própria, com suporte técnico de empresa contratada, inexistindo demonstração, em cognição sumária, de conduta ímproba ou omissiva imputável pessoalmente ao Prefeito.

Registros constantes dos autos indicam instabilidade técnica no portal decorrente de falhas da contratada e revelam adoção de medidas administrativas corretivas, o que afasta, no momento, a atribuição de descumprimento pessoal ao agravante.

Documentos supervenientes evidenciam a atualização do portal, comprometendo o fundamento de urgência utilizado pelo juízo de origem.

A coerência entre o sujeito passivo da ordem judicial e a estrutura administrativa apta a executá-la exige a readequação da decisão, mantendo-se eventual possibilidade de nova análise pelo juízo de origem quanto à imposição de obrigação ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imposição judicial de obrigação relacionada à atualização do Portal da Transparência deve recair sobre o ente ou órgão administrativo responsável pela atividade, e não pessoalmente sobre o Prefeito, salvo demonstração concreta de responsabilidade direta.

A existência de falhas técnicas atribuídas à empresa contratada e a adoção de medidas administrativas corretivas afastam, em sede de cognição sumária, a presunção de conduta ímproba ou omissiva do gestor público.

A atualização superveniente do Portal da Transparência descaracteriza o requisito de urgência para manutenção da tutela provisória dirigida pessoalmente ao Chefe do Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.527/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002020-06.2025.8.08.0000

AGVTE:
GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso
aferir a juridicidade da decisão que

deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para determinar a imediata disponibilização de todos os atos públicos no Portal da Transparência do Município de Muniz Freire, em observância à Lei de Acesso à Informação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de reforço da caracterização de ato doloso de improbidade administrativa.

Pois bem
.

Como é cediço, os atos da Administração Pública devem respeitar o princípio da publicidade, insculpido no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

O princípio da publicidade está ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência do Estado, relacionado aos princípios republicano e democrático.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.527/2011, visando dar efetividade ao princípio da publicidade, regulou o acesso às informações.

Nessas condições, é obrigação do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário disponibilizar à população o acesso às informações de interesse público, devendo implantar o Portal da Transparência, bem como criar o Serviço de Acesso às Informações Públicas ao Cidadão, concretizando, assim, o direito dos cidadãos de acompanharem e controlarem a gestão pública (princípio republicano)

A instituição dos Portais de Transparência dos diversos entes estatais, nos diferentes níveis de governo, tem ampliado o exercício do controle social das despesas públicas, com a transparência dos gastos públicos.

Nesse contexto, devem prevalecer, no caso, os princípios da moralidade e da publicidade (transparência dos atos públicos), notadamente no atual momento da democracia brasileira.

Contudo, no ca
sos autos,
verifica-se que a determinação dirigida pessoalmente ao Chefe do Poder Executivo Municipal não se coaduna com as premissas fáticas comprovadas nem com a moldura normativa aplicável ao dever de transparência, porquanto, conforme amplamente demonstrado no recurso, a gestão e alimentação do Portal da Transparência são operacionalizadas por estrutura administrativa própria do Município, com suporte técnico de empresa contratada, não havendo elementos aptos a imputar ao agravante, em sede de cognição sumária, responsabilidade pessoal direta pelo cumprimento da obrigação imposta.

Assim, diversamente do que concluiu o juízo de origem, emerge, do conjunto documental carreado, a necessidade de readequação do destinatário da ordem judicial, de modo a preservar a legalidade, a proporcionalidade e a coerência entre a obrigação determinada e o sujeito apto a executá-la.

Os fatos revelam que o portal municipal passou por instabilidade técnica decorrente de falhas atribuídas à contratada, conforme documentação anexada às razões recursais, além de se verificar que medidas administrativas foram adotadas para correção e atualização das informações. O Ofício PMMF/GP nº 071/2022, que ensejou parte da fundamentação da decisão agravada, indica lapso temporal existente naquele momento, porém não subsiste como prova suficiente para impor ao Prefeito, pessoalmente, o dever de executar atividade técnica cuja operacionalização é atribuída a órgão administrativo e a prestadora de serviços especializada.

Dessa forma, os elementos probatórios apresentados no agravo demonstram que não se pode, em juízo liminar, presumir a prática de conduta ímproba ou omissiva pelo gestor, tampouco atribuir-lhe, como pessoa física, obrigação que institucionalmente compete ao Município.

Outrossim,
documentos supervenientes evidenciam que o Portal da Transparência foi atualizado, afastando o fundamento de urgência adotado na origem.

Com isso, restam devidamente enfrentadas as questões trazidas pelas partes, sendo possível concluir que a readequação da decisão é medida que se impõe, não apenas em atenção à técnica processual, mas também em respeito à coerência entre o sujeito da obrigação e a estrutura administrativa competente para cumpri-la.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada no ponto em que impôs obrigação pessoal ao agravante, preservando-se a possibilidade de nova análise pelo juízo
a quo
quanto à necessidade de dirigir eventual determinação ao ente municipal competente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)